Tribunal: STF
Processo: ARE 1494443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Servidor público estadual -Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho da Polícia Militar (DEJEM) - Natureza Remuneratória - Entendimento fixado pela Turma de Uniformização nos autos do PUIL nº 0000045-73.2021.8.26.9053 — Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar (DEJEM) foi estabelecida por meio da Lei Complementar Estadual nº 1227/2013 em benefício dos policiais militares que desempenham, de forma contínua, atividades relacionadas à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública, à área de saúde, aos bombeiros e à defesa civil, fora do horário regular de trabalho policial (conforme o artigo 1º, parágrafo 1º, da LCE nº 1.227/2013).



    A Lei Estadual nº 17.293/2020, em seu artigo 58, promoveu uma alteração na redação do artigo 3º da LCE nº 1.227/2013, conferindo-lhe uma nova redação, que estabelecia o seguinte teor: "Art. 3º A diária prevista por esta lei complementar possui caráter indenizatório, não se incorporando aos vencimentos para quaisquer fins, e não sendo considerada para o cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias. Além disso, sobre ela não incidirão descontos previdenciários, de assistência médica ou de natureza tributária."



    Entretanto, esta modificação legislativa foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 2012280-37.2021.8.26.0000, conforme expresso na ementa a seguir:



    "(...) (IX) INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 58, INCISOS II E III DA LEI 17.293/2020, UMA VEZ QUE TAIS DISPOSITIVOS LEGAIS TRATAM DE QUESTÕES RELATIVAS AO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, EXIGINDO, PORTANTO, A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DA LEI COMPLEMENTAR, CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO, ITEM 10 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (...)." 



    Nesse sentido, a mencionada alteração legislativa foi considerada formalmente inconstitucional pelo TJSP, uma vez que tratava de assuntos relacionados ao regime jurídico dos servidores públicos, o que requer a observância do procedimento legislativo estabelecido para leis complementares, conforme disposto no artigo 23, parágrafo único, item 10, da Constituição do Estado de São Paulo.



    Restabelecida a redação original da Lei Complementar Estadual nº 1.227/2013, faz-se necessário aplicar o entendimento jurisprudencial da Turma de Uniformização de Jurisprudência de São Paulo, que, em 17 de maio de 2023, ao analisar o processo PUIL nº 0000045-73.2021.8.26.9053, por maioria de votos, emitiu a seguinte decisão:



    (...)



    O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) foi, portanto, acolhido, com a fixação da seguinte tese vinculante, de acordo com a Resolução Órgão Especial nº 553/11, do E TJSP:



    "Policial militar. Incidência do imposto de renda sobre a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar - DEJEM (Lei Complementar Estadual n.º 1.227/2013), até a promulgação da Lei Estadual n.º 17.293/20. A incidência é justificada, considerando-se a natureza remuneratória e voluntária da vantagem. Aplicação analógica da súmula n.º 463 do Superior Tribunal de Justiça e disposições do artigo 43 do Código Tributário Nacional. A tentativa do legislador estadual de afastar os descontos de natureza tributária ex nunc não tem o poder de modificar a natureza jurídica da vantagem.”



    Portanto, a questão foi consolidada pela jurisprudência e deve ser respeitada em virtude de sua natureza vinculante.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente